Tribunal: STF
Processo: ARE 1234729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 4, p. 28-30):
    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2°, I E IV, C/C O ART. 29, CAPUT, TODOS DO CP. PROCESSO ORIGINÁRIO DESMEMBRADO. HABILITAÇÃO DO RECORRENTE PARA PARTICIPAR DOS INTERROGATÓRIOS DOS CORRÉUS NOS AUTOS DESMEMBRADOS. INÉPCIA DO PEDIDO. NULIDADE INOCORRENTE. 
    1 -O interrogatório é meio de defesa pessoal do réu e não meio de prova, como enganadamente defendo o recorrente. 
    2 -É de todo inepto o pedido do recorrente, feito no processo em que é réu, para que seja intimado dos interrogatórios dos corréus a serem realizados nos feitos desmembrados, ainda mais quando sequer tentou habilitar-se nos autos desmembrados dos quais disse ter interesse em atuar.
    3 - Inexiste previsão legal de intimação do réu para participar do interrogatório de corréu a ser realizado em processo diverso e autônomo, como é o caso dos feitos desmembrados. 
    4 - O desmembramento do processo criminal tem por escopo agilizar o julgamento de processos complexos, medida que seria inviável caso o réu tivesse que ser intimado também dos atos praticados nos autos desmembrados. 
    5 -A nulidade do processo penal demanda a demonstração concreta de prejuízo sofrido pela parte que a alega, também inexistente no caso concreto. 
    INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA AFASTADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
     6 - Escorreita se mostra a pronúncia quando embasada em elementos de convicção colhidos em juízo em harmonia com outros tantos levantados pela autoridade policial, dos quais emergem fortes indícios da participação do recorrente no delito narrado na denúncia. 
    7 -O decote das qualificadoras na primeira fase dos processos do Tribunal do Júri só é autorizado quando a inocorrência delas for demonstrada de forma robusta e incontrastável, o que não é a hipótese do caso concreto. 
    8 - Parecer ministerial de cúpula acolhido. 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 83-128), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação da decisão que pronunciou o ora recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar o reexame da legislação infraconstitucional (eDOC 4, pp. 144-145).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na necessidade, para exame do recurso manejado, de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Contudo, o agravante deixou de impugnar tal fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente